Tribunal: TJBA
Processo: 8035626-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035626-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON LUIZ ROSO

Advogado(s)
:
ILDO JOAO COTICA JUNIOR

AGRAVADO: CARLOS ROMUALDO RUEFF

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS JÁ OBJETO DE COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, com penhora online via SISBAJUD e manutenção dos atos expropriatórios.

2. Alegações do agravante de que as sacas de soja penhoradas pertencem a terceiro (seu pai), que houve divergência na quantidade certificada e excesso de execução.

3. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Agravo interno também interposto contra essa negativa.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a titularidade das sacas de soja já objeto de coisa julgada em embargos de terceiro; e se houve excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir:

5. A titularidade das sacas foi objeto dos Embargos de Terceiro n.º 8002204-54.2021.8.05.0154, julgados improcedentes com decisão transitada em julgado, o que impede a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVI).

6. A venda das sacas, regularmente adjudicadas, gerou valor revertido ao exequente, não havendo comprovação de excesso de execução.

7. Ausentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno julgado prejudicado
pelo julgamento final do recurso principal.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado. 2. A adjudicação regularmente deferida pelo juízo transfere a titularidade dos bens ao exequente, constituindo ato jurídico perfeito. 3. Não demonstrados excesso de execução ou risco de dano grave, mantém-se os atos expropriatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CPC, arts. 300, 502 e 995, parágrafo único; LINDB, art. 6.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8035626-55.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
Nelson Luiz Roso
e agravado,
Carlos Romualdo Rueff.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado

o Agravo Interno
, conhecer e
negar provimento

ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça